Tribunal: TJPA
Processo: 0011060-71.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011060-71.2017.8.14.0401

APELANTE: SOLANGE PASTANA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO N.º ApCrim 0011060-71.2017.814.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE
MOSQUEIRO/PA

APELANTE: SOLANGE PASTANA DOS SANTOS

ADVOGADA: EVA ELIANA DE SOUZA ROCHA OAB/PA 5.059

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUS
TIÇA: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

EMENTA:

APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DEFENSIVA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO
FUNDADO NA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
SENTENÇA MANTIDA
. RECURSO IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2022.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

PROCESSO N.º ApCrim 0011060-71.2017.814.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE MOSQUEIRO/PA

APELANTE: SOLANGE PASTANA DOS SANTOS

ADVOGADA: EVA ELIANA DE SOUZA ROCHA OAB/PA 5.059

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
SOLANGE PASTANA DOS SANTOS,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Distrital de Mosqueiro, que a condenou pela prática do crime descrito no art. 33 da Lei nº 11.343/06, à pena de 3 (três) anos de reclusão e 300 (trezentos) dias-multa, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos a serem especificadas pela Vara de Execução.

Consta na denúncia (ID nº 4650552 p. 2-5) em resumo, que em 05/05/2017 por volta de 23h, policiais militares se encontravam realizando ronda pelo Bairro Baía do Sol, e ao passarem pela Rodovia Eng. Augusto Meira Filho, BL 13, nº 168 visualizou um cidadão identificado em seguida como OSEIAS, correndo e jogando uma mochila pelo muro da residência de SOLANGE.

Por considerar esta atitude suspeita, o mesmo foi perseguido tendo sido encontrado dentro da mochila uma balança de precisão digital, uma tesoura pequena, sacos plásticos, uma garrafa plástica com 1l de água sanitária, 1kg (um quilo) de barrilha e mais uma pequena porção (122g) de barrilha.

Diante disto, ao ser flagrado OSEIAS informou que o restante do material estava escondido na residência da recorrente SOLANGE. Ato contínuo os policiais realizaram a abordagem e, ao procederem a revista do imóvel encontraram na área de serviço dois sacos contendo “COCAÍNA” pesando aproximadamente 116g (cento e dezesseis gramas) e 118g (cento e dezoito gramas) cada.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 4650562 p. 1-5), contra a qual a defesa de SOLANGE PASTANA DOS SANTOS recorreu (ID nº 4650563 p. 1-12), pugnando pela absolvição por insuficiência de provas.

Constam as contrarrazões ao recurso no ID nº 4650565 p. 1-9, pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
desprovimento
(ID nº 4650566 p. 7-11).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais, com pedido de inclusão em Pauta de julgamento no
Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

1. Da pretendida absolvição por insuficiência de provas

Aduz a defesa a insuficiência probatória para fins condenatórios, pelo que pugna pela absolvição, com base no art. 386, VII, do CPP.

Compulsando os autos, verifico inicialmente que a acusada foi presa em flagrante delito em sua residência, após atitude suspeita de OSEIAS, visto
que este tentou livrar-se de uma mochila pulando muro da residência da Apelante, e, após abordar o mesmo este informou que havia drogas dentro do imóvel desta, e, após revista no imóvel foi localizado na área de serviço dois sacos contendo “COCAÍNA” pesando aproximadamente 116 e 118g cada, com a finalidade de comercialização,
c
onforme se infere pelo Laudo Toxicológico Definitivo (ID nº 4650558 p. 8-9).

No que diz respeito à autoria do tráfico de drogas, e em que pese a acusada negá-la, da análise dos testemunhos policiais prestados em Juízo, é forçoso reconhecer que também se encontra evidenciada, uma vez que o acervo probatório comprova a conduta descrita no art. 33 da 11.343/06, nas modalidades trazer consigo e manter em depósito.

As
testemunhas de acusação
Antônio Pereira de Sousa Filho e Luiz Antonio Pereira dos Santos,
Policiais Militares que participaram do flagrante, em seus depoimentos - em Juízo -, declararam que estavam realizando policiamento ostensivo e avistaram o réu OSEIAS tentando fugir do local em que foi encontrado, e com isso jogou uma mochila por cima do muro da casa de SOLANGE e,
ao ser abordado informou que o restante do material estava escondido na residência da recorrente. Ato contínuo os policiais realizaram a abordagem e, ao procederem a revista do imóvel encontraram os entorpecentes.

Assim, mesmo que a defesa tente afastar a conduta imp
utada à ré, restou evidenciado pelos testemunhos colhidos e por meio da materialidade delitiva, que esta, presa em flagrante, tinha em depósito
dois sacos contendo “COCAÍNA” pesando aproximadamente 116 e 118g cada, com a finalidade de comercialização
.

Não obstante, se nos autos não há qualquer indício no sentido de que os policiais tenham agido ilicitamente, com excesso, ou de que detinham algum interesse em incriminar falsamente a ré, os depoimentos não devem ser tachados como mera conjectura, sobretudo quando condizentes com o restante das provas coligidas nos autos, demonstrada por meio do Auto de Apresentação e Apreensão e do Laudo Toxicológico Definitivo.

Nesta esteira, entende também o STJ:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. CREDIBILIDADE. COERÊNCIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE.

1. (...).

2. Orienta-se a jurisprudência no sentido de que
os depoimentos dos agentes policiais merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando corroborados com outras provas produzidas nos autos, situação da espécie, constituindo-se, assim, elemento apto a respaldar as condenações
.

3. (...).

4. Habeas corpus não conhecido.

(STJ - HC: 206282 SP 2011/0105418-9, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 12/05/2015, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2015). (grifei)

Assim, a tese de
absolvição
encontra-se dissociada dos elementos dos autos, principalmente das provas colhidas em Juízo, que formam um conjunto probatório coeso, no sentido de que a recorrente incidiu na prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Por este motivo,
deixo de acolher
a tese defendida pela apelante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2022.

DESA. EVA
DO AMARAL
COELHO

RELATORA

Belém, 05/04/2022